Tribunal: TJBA
Processo: 0000109-96.1999.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000109-96.1999.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: José Laércio Martins

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA TENTADO (ART
.
121, §2º, I, III e IV C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REFORMA DA DOSIMETRIA
DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADAS EM DESFAVOR DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE FAMILIARES DA VÍTIMA. VÍTIMA SUBMETIDA A VIOLÊNCIA SEXUAL. ACUSADO ALCOOLIZADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEFICIÊNCIA FÍSICA PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. TRAUMAS PSICOLÓGICOS. SEGUNDA FASE. QUALIFICADORAS SOBEJANTES UTILIZADAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 61, II, “F” DO CP, CUJA VIGÊNCIA É POSTERIOR À DATA DOS FATOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ART. 492, I, "E", DO CPP. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO CONHECIA, PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, II, do CP), pleiteando redimensionamento da dosimetria da pena em suas três fases, reconhecimento de atenuante da confissão qualificada, afastamento de agravantes, aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, concessão de liberdade provisória para recorrer e deferimento da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena aplicada nas três fases merece reparo, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fundamentação da pena-base; (ii) examinar se há bis in idem na incidência das agravantes; (iii) determinar se cabe reconhecimento da atenuante da confissão qualificada; (iv) verificar se é cabível a concessão de liberdade provisória em face da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e da aplicação do art. 492, I, "e", do CPP, e (v) definir se é cabível a gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais encontra respaldo no conjunto probatório, não se podendo falar em
bis in idem
. A Culpabilidade do agente foi considerada negativa em virtude do seu dolo intenso, ao agir de forma premeditada e dissimulada, ao atrair a vítima para sua casa, e tentar estuprá-la e matá-la, com excessiva violência. As circunstâncias do crime foram sopesadas em desfavor do acusado, por ele ter cometido o crime sob efeito de álcool, na frente de familiares da vítima, incluindo mãe, tia e primo, a quem também tentou agredir. As consequências do delito também mostram-se negativas, em virtude de a vítima haver sofrido graves sequelas físicas, tendo perdido o braço direito e os movimentos da mão esquerda, passando a ser portadora de deficiência física permanente, ficando incapacitada para o trabalho e dependente de terceiros, além das consequências psicológicas decorrentes do trauma vivenciado.

4. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base como circunstância judicial. No caso, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi utilizado para qualificar o crime, o motivo fútil e meio cruel foram aplicadas como agravantes na segunda fase.

5. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP deve ser afastada em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, considerando que a conduta ocorreu em 1998 e a referida circunstância foi inserida no ordenamento jurídico em 2006.

6. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando o réu admite parcialmente a prática do delito em seu interrogatório, ainda que alegando excludente de ilicitude, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

7. A aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada ao
iter criminis
percorrido, considerando que o agente quase consumou o resultado morte, sendo impedido apenas pela intervenção de terceiros.

8. A execução provisória de condenação proferida pelo Tribunal do Júri encontra amparo no art. 492, I, "e", do CPP e na soberania dos veredictos constitucionalmente assegurada, prescindindo de trânsito em julgado.

9. A análise de concessão de gratuidade judiciária compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo conhecimento da matéria em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A fundamentação da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, conduz à manutenção da pena-base, inexistindo ofensa ao princípio do
ne bis in idem
;
2. A confissão qualificada constitui atenuante aplicável mesmo quando o réu alega excludente de ilicitude, sendo suficiente que a tese tenha sido ventilada durante o julgamento pelo júri. 3. Com base na irretroatividade da lei mais gravosa, a agravante do art. 61, II, “f”, do CP não pode incidir, pois só foi introduzida pela Lei nº 11.106/2006 e os fatos ocorreram em 1998; 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da condenação independentemente de recursos pendentes, conforme art. 492, I, "e", do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "a", "d" e "f", 65, III, "d", 121, § 2º, II, III e IV, e 14, II; CPP, arts. 492, I, "e", e 593, III, "c"; CF, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada: STF - HC: 223838 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO; STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA; REsp n. 2.174.008/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP); AgRg no HC n. 988.449/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro; STJ - REsp nº 1.973.397 – MG, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 25/10/2023).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000109-96.1999.8.05.0078
da Comarca de
EUCLIDES DA CUNHA/BA,
sendo Apelante,
JOSÉ LAÉRCIO MARTINS
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE
,
e
na extensão conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela DEFESA,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integra
m
este julgado.